Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.
2. A teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar. 2.1. É direito da parte produzir a prova, quando necessária. Por outro lado, é dever do juiz indeferi-la quando desnecessária, sobretudo quando a matéria controvertida permite ser plenamente elucidada atráves da interpretação das normas aplicáveis à espécie e pelas provas documentais já colacionadas, consoante art. 443, II, do Código de Processo Civil.
3. A sociedade corretora de valores cambiais tem legitimidade passiva ad causam quando se tratar de prestação de serviço defeituoso por sua correspondente cambial, ante a solidariedade contratual que as enlaça, nos termos do art. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, c/c art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, notadamente, quando se constata que o contrato existente entre ambas estava vigente no momento do aperfeiçoamento do negócio jurídico formalizado entre a correspondente e o consumidor, ante a incidência da teoria da asserção.
4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a relação mantida entre as partes, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, ao passo que a postulante revela-se consumidora, visto que é a destinatária final da moeda estrangeira adquirida.
5. Resta evidente o inadimplemento contratual da correspondente cambial, uma vez que não cumpriu a obrigação estabelecida no contrato de encomenda de moeda estrangeira, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, o que impõe a imediata devolução do valor despendido pela consumidora, na forma do disposto no art. 6o, VI, e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
6. A operação cambial inadimplida foi firmada na vigência do contrato de correspondência cambiária, o que atrai eventual responsabilidade da apelante, assim como estabelece o art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011. 6.1. O vínculo jurídico estabelecido entre a apelante e a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central para realizar operações de câmbio, impõe reconhecer que a apelante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.